Tribunal: TJDFT
Processo: 0729141-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 21. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DEBATIDA NO BOJO DE RECURSO ANTERIOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE COMANDO EXARADO EM INCIDENTE PROCESSUAL COLETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Suscitado, admitido e julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do agravo de instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute a questão relativa à legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF.

2. A decisão de admissão do IRDR 21 - recentemente julgada, embora ainda não publicada -, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, o qual certamente engloba o processo em trâmite na 1a instância, devendo esta Turma observar o comando exarado em sede de incidente processual coletivo, o qual possui a finalidade de harmonizar tese a ser aplicada por este Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.